Tribunal: TJPA
Processo: 0801838-17.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801838-17.2024.8.14.0008

APELANTE: ROSERGIO DO NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. A defesa requereu, preliminarmente, o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) e, no mérito, a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o oferecimento de proposta de ANPP após sentença condenatória com incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e pena inferior a 4 anos; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite o oferecimento de ANPP em processos em curso quando presentes os requisitos legais, inclusive após sentença, desde que ainda não transitada em julgado e a pena fixada seja inferior a 4 anos.

4. A sentença reconheceu o tráfico privilegiado, o que afasta a natureza hedionda e enquadra a conduta como compatível com o ANPP, exigindo a manifestação do Ministério Público.

5. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi corretamente afastada diante da quantidade, forma de acondicionamento da droga, ausência de instrumentos típicos de uso e provas de destinação comercial.

6. O fato de o réu declarar ser usuário não impede a caracterização da traficância, especialmente diante do conjunto probatório colhido na instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste sobre a viabilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP.

Tese de julgamento: 1. É cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento de ANPP, quando a pena imposta após o reconhecimento do tráfico privilegiado for inferior a 4 anos. 2. A desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal não se aplica quando a quantidade, forma de acondicionamento e demais circunstâncias indicam finalidade comercial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSERGIO DO NASCIMENTO SOUZA, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, pelo crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a exordial acusatória, que:

"no dia no dia 09/05/2024, por volta das 12h45min, a Policia Militar recebeu informações sobre a comercialização de entorpecentes na residência do requerente, sito Ramal São João, n.56, zona rural do município de Barcarena/PA, ao chegarem no local, constataram a presença do indiciado na porta da casa, autorizando o ingresso dos policiais, no local foram encontrados 118 (cento e dezoito) invólucros de substância semelhante à cocaína, 07 (sete) invólucros de substância análoga à maconha, R$ 36,00 (trinta e seis) reais em dinheiro e dois rádios comunicadores. Diante dos indicios de pratica criminosa, o indiciado foi conduzida a DEPOL, e adiante da Autoridade Policial, confirmou a autoria delitiva, alegando que não trabalha, possuindo renda mensal de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), proveniente do recebimento de um benefício do governo, e que estava comercializando entorpecentes no intuito de aumentar sua redá familiar; ressaltou que nunca respondeu criminalmente, bem como, que conseguiu as substâncias com um homem chamado ‘’Alex’’, que veio de Belém, de motocicleta, lhe entregar as drogas."

Em razões recursais (ID 27391483), a defesa pugna, preliminarmente, pelo cabimento do acordo de não persecução penal – ANPP.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas pela conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões (ID 27391485), o digno representante ministerial, requer o recurso de apelação interposto pela defesa de ROSERGIO DO NASCIMENTO SOUZA seja conhecido e julgado IMPROCEDENTE, para que a sentença de piso se mantenha incólume, vez que não merece censura.

Nesta instância superior, a Douta Procurador de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Rosergio do Nascimento Souza.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Do oferecimento do acordo de não persecução penal – ANPP.

A defesa pugna, preliminarmente, pelo cabimento do acordo de não persecução penal – ANPP.

Assiste razão à defesa.

No plano da admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece, com respaldo normativo e teleológico, que a norma introduzida pela Lei n.º 13.964/2019, ao inserir o art. 28-A no Código de Processo Penal, possui natureza híbrida, combinando aspectos materiais e procedimentais, o que justifica sua incidência imediata, inclusive sobre processos em tramitação. Tal compreensão restou assentada no julgamento do HC n.º 185.913/DF, em que se reconheceu expressamente a possibilidade de celebração do ANPP mesmo nos casos em que o feito já se encontrava em curso quando da entrada em vigor da referida legislação, independentemente da existência de confissão anterior, desde que o requerimento tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/09/2024).

Consolidou-se, assim, a Tese nº 1098 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos processos penais em curso na data de 18 de setembro de 2024, ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.º 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se vislumbre a possibilidade abstrata de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas este não tenha sido ofertado pelo Ministério Público nem haja justificativa idônea para sua não propositura, incumbirá ao órgão ministerial, de ofício, por provocação da defesa ou do juízo, pronunciar-se de forma fundamentada, na primeira oportunidade em que atuar nos autos, quanto à viabilidade do ajuste no caso concreto.

No caso em exame, a acusada foi formalmente denunciada no ano de 2024 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sob a égide, portanto, da nova disciplina legal que regula os mecanismos despenalizadores.

No curso da instrução, sobreveio sentença penal condenatória que, ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), fixou a sanção privativa de liberdade em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, conforme se depreende da sentença acostada à ID 27391467.

A modificação do enquadramento jurídico da conduta, operada na fase de julgamento, é elemento central para a requalificação do caso à luz dos critérios legais de elegibilidade ao ANPP. A nova moldura jurídico-penal delineada pela sentença afasta, ao menos em tese, a vedação prevista no art. 28-A, § 2º, inciso I, do CPP, que obsta a proposta nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como nos casos de reincidência ou de circunstâncias que desaconselhem a medida, requisitos estes cuja ausência deve ser verificada de forma concreta pelo titular da ação penal.

No plano doutrinário e jurisprudencial, tem-se admitido que, uma vez reconhecida na sentença a aplicação da causa de diminuição que descaracteriza o tráfico como modalidade equiparada a crime hediondo, o réu passa a se enquadrar no espectro de beneficiários potenciais da política consensual, mormente quando a pena cominada revela-se inferior ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

É sob essa premissa que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes recentes, consolidou entendimento no sentido de que a posterior desclassificação do crime imputado, com consequente redução da reprimenda em patamar compatível com o ANPP, autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, com base em juízo discricionário regrado, examine a conveniência e a oportunidade de formular proposta de acordo, nos moldes do art. 28-A do CPP. Colaciono:

“O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais.” (AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Nesse contexto, o prosseguimento da execução penal, enquanto pendente a apreciação da possibilidade de aplicação da via despenalizadora, revela-se incompatível com os postulados do devido processo legal substancial, da proporcionalidade e da função ressignificadora da pena, exigindo, por conseguinte, a suspensão dos efeitos executórios da condenação até que se esgote a análise pelo órgão ministerial.

Esse entendimento encontra acolhida também neste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que a condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena de multa; e (iii) avaliar a viabilidade de retorno dos autos à origem para exame de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou que a substância encontrada com a apelante tratava-se de maconha.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que flagraram a recorrente.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade dos testemunhos policiais como prova idônea, desde que colhidos sob contraditório, sendo desnecessária a apreensão de instrumentos típicos do tráfico para configuração do crime.

6. A pena de multa já foi aplicada no patamar mínimo legal, com incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tornando-se incabível nova redução.

7. A recorrente foi denunciada na vigência da Lei n. 13.964/2019, e, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a pena imposta ficou inferior a 4 anos, viabilizando a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A palavra de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão autorizam a condenação por tráfico, ainda que não haja instrumentos típicos do comércio ilícito. 3. É cabível a devolução dos autos à origem para análise de ANPP, mesmo após a sentença condenatória com pena inferior a 4 anos, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A e 577, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.626.544/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; TJMG, ApCrim nº 0009237-88.2021.8.13.0647, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801482-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025)

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MAJORAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR E OFERTA DE ANPP. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DA MINORANTE READEQUADA. PENA-BASE FIXADA, DE OFÍCIO, NO MÍNIMO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público e pela defesa de Danilo Freitas Magno contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo.

2. O Ministério Público requereu o aumento das penas privativa de liberdade e de multa. A defesa, por sua vez, postulou a absolvição por ausência de provas, a readequação da fração do tráfico privilegiado para o patamar máximo (2/3) e o retorno dos autos à origem para análise da viabilidade de oferecimento de ANPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Devem ser analisadas: i) se há fundamento legal para majoração da pena; ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; iii) se a fração da minorante foi adequadamente fundamentada; iv) se a pena-base comporta redução de ofício; e v) se, diante da desclassificação da imputação na sentença para o tipo privilegiado, é possível o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Parquet quanto ao ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nos autos elementos que justifiquem o aumento da pena, razão pela qual é incabível a pretensão recursal ministerial de majoração das reprimendas.

5. Inviável o pedido de absolvição por ausência de laudo definitivo, pois o laudo de constatação provisório foi assinado por perita oficial e apresentou grau de certeza técnica suficiente para comprovar a materialidade do crime, conforme precedentes do STJ.

6. A absolvição postulada pela defesa não merece acolhimento, pois a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pelas demais provas colhidas durante a instrução, incluindo o laudo de constatação provisório elaborado por perita oficial.

7. O pedido de readequação da fração da minorante do tráfico privilegiado comporta acolhimento, uma vez que a fração de 1/2 foi aplicada sem fundamentação idônea, devendo ser adotada a fração máxima de 2/3, por inexistirem elementos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza da droga, desconsiderando a reduzida quantidade apreendida (14,9g de cocaína), sendo cabível a readequação, de ofício, para o patamar mínimo, conforme precedentes do STJ.

9. Diante da desclassificação operada na sentença para o tipo privilegiado e da nova pena também fixada em patamar inferior a 4 anos, é possível a aplicação do art. 28-A do CPP, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público improvido. Recurso da defesa parcialmente provido para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado, redimensionar a pena, aplicar de ofício a pena-base no mínimo legal e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto ao ANPP.

11. Tese de julgamento: “É incabível o aumento da pena quando ausentes elementos concretos para sua exasperação. A fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada em seu grau máximo na ausência de fundamentação idônea. Reconhecida a desclassificação para tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 anos, é cabível o retorno dos autos à origem para viabilizar a análise de proposta de acordo de não persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º;

Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 28-A; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2144672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024; STJ, AgRg no HC 800.573/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, AgRg no HC 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2025, DJe 08/04/2025;

STJ, AgRg no REsp 2.086.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe 11/10/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009867-37.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

Impõe-se, portanto, a remessa dos autos à instância primeva para viabilizar o regular exercício da atividade negocial penal, nos moldes delineados pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão da condenação até ulterior deliberação.

2. Mérito.

2.1. Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a droga seria para consumo próprio.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre tráfico de drogas e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

Isso porque, conforme o laudo toxicológico definitivo (ID 27391453 – Págs. 184/185), foi apreendida expressiva quantidade de cocaína e maconha, fracionadas e embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o tráfico. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)" destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditivo de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais receberam denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas na residência do apelante e, ao averiguarem a situação, prenderam o réu em flagrante com as substâncias ilícitas e dois rádios comunicadores.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar ser mero usuário de drogas.

Assim, diante da quantidade de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher a preliminar suscitada e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, diante da desclassificação operada na sentença para o tipo privilegiado, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 02 de outubro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025